Tribunal: STF
Processo: AI 504824
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CABIMENTO DE
AÇÃO RESCISÓRIA.
Alegação de afronta ao inciso XXXVI do art. 5º da
 Carta de Outubro. É firme o entendimento desta colenda Corte de que
 "o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória
 há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela proferido e
não a da decisão rescindenda" (RE 416.287-AgR).
Incide, ademais, no
 caso, o óbice das Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.